Tribunal: TJMMG
Processo: 0001436-80.2017.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE n. 748.371/MT) DO STF E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU - DECISÃO MISTA - CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA - APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O presente recurso deve ser conhecido apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.
- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 0001436-80.2017.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/05/2021 Publicação: 13/05/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE n. 748.371/MT) DO STF E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O presente recurso deve ser conhecido apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em conhecer parcialmante do agavo interno e, nessaextensão negou-lhe provimento,mantendo a decisão agravada. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra a decisão que negou seguimento e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 560/565). Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário e sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 660 de repercussão geral ao presente caso, ressaltando que a contrariedade à Constituição Federal (CF) se deu de forma direta e que o referido paradigma não abarca os outros dispositivos constitucionais apontados no apelo recursal. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (fls. 568/590). O Parquet apresentou resposta ao presente recurso (fls. 610/612). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, § 11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com respaldo na aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e na ausência de ofensa constitucional direta. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República, contra acórdão proferido por este Tribunal, que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e, por maioria de votos, fixou a seguinte tese jurídica: Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar. O acórdão guerreado foi assim ementado: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA – INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES – HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 – Código Penal Militar. (Juiz Sócrates Edgard dos Anjos) V.V – EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE PELO PLENO DO E. TJMMG. PRELIMINARES: PRIMEIRA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RECURSO, REEXAME NECESSÁRIO OU PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL – VEDAÇÃO PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG NÃO PREVISTA EM LEI – IMPOSSIBILIDADE DE A NORMA INTERNA VEDAR O QUE A LEI PERMITE. SEGUNDA PRELIMINAR – PEDIDO DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA E DEVOLUÇÃO DE PRAZO A JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL DE PRAZO COMUM – AUSÊNCIA DE PARTES, EXISTÊNCIA APENAS DE PESSOAS COM INTERESSE NO INCIDENTE. TERCEIRA PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 APENAS À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL A RESPEITO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: CRIMES MILITARES – ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIMES MILITARES SÃO TODOS OS CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL MILITAR E TODOS OS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR EM RAZÃO DA LEI N. 13.491/17 – INAPLICABILIDADE PLENA DOS INSTITUTOS DESPENALIZANTES DA LEI N. 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – LITERALIDADE DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (Juiz Osmar Duarte Marcelino) (fls. 263/263v) Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, por maioria de votos, foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão no enfretamento da tese de ausência de intimação para acompanhar a admissibilidade do IRDR, sem lhes terem sido atribuídos, contudo, efeitos infringentes. Já os embargos de declaração opostos pelo Parquet foram acolhidos, por maioria de votos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar contradição e concluir pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, no âmbito desta Justiça Militar estadual, aos crimes descritos na Parte Especial do Código Penal Militar e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Veja-se a respectiva ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RECURSOS DE EMBARGOS E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – ART. 987 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – RECEBIMENTO APENAS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS ANTERIORMENTE E ESTRANHAS AO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ACOMPANHAR A ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SANAR O VÍCIO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO PROCURADOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DE JUSTIÇA – CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – ACOLHIMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES (fl. 403). Em suas razões, a defesa, em preliminar, sustenta a repercussão geral da questão constitucional debatida no presente recurso, salientando que há interesse direto de todos os militares estatuais. Além disso, ressalta que, em se tratando de IRDR, a repercussão geral é presumida, nos termos do art. 987, §1º, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, sustenta a inviabilidade de se propor IRDR em matéria criminal, destacando que tal incidente tem sua previsão legal exclusivamente no CPC, razão pela qual entende que o acórdão combatido violou os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, previstos, respectivamente, nos incisos XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição Federal (CF). Afirma que houve preclusão consumativa para o preenchimento dos requisitos do IRDR, pois o juízo suscitante desistiu do incidente antes de o Tribunal realizar o juízo de admissibilidade, motivo pelo qual entende que a decisão colegiada afrontou os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Alega a inexistência de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária para o processamento do IRDR, salientando que não é cabível a instauração de um incidente a partir da provocação isolada de um juiz substituto, o que também entende ofender os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Ressalta que os princípios mencionados também foram violados, pois não há processos que contenham repetição da controvérsia, asseverando que, na Justiça Militar de Minas Gerais, sempre foi pacífica a aplicação dos benefícios da Lei n. 9.099/95 e que, no processo de referência, a Juíza Titular, quando retornou de sua licença, chamou o feito à ordem e designou audiência para apreciação da suspensão condicional do processo, dando regular processamento ao feito. Salienta que também não foi demonstrado o risco à isonomia e à segurança jurídica, porquanto as auditorias da Justiça Militar de Minas Gerais aplicam a Lei n. 9.099/95 de forma pacífica. Ressalva que a Defensoria Pública e os acusados do processo de referência não foram intimados do julgamento de admissibilidade do IRDR, ocorrido em 6 de dezembro de 2017, o que entende ensejar a nulidade absoluta desse ato e dos subsequentes, em razão da afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal. Assevera que houve violação à prerrogativa da Defensoria Pública, pois esta foi intimada para se manifestar quanto ao mérito do incidente em um prazo comum de 15 (quinze) dias, sem a concessão da contagem em dobro, em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da segurança jurídica. Sustenta que restou configurada afronta à independência funcional da Magistratura e do Ministério Público, em clara vulneração aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, 95 e 127, §1º, todos da CF, tendo em vista que o acórdão combatido proíbe a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95, sendo que esses já eram aplicados nesta Justiça Militar há mais de 24 (vinte e quatro) anos, com a anuência dos dois órgãos, o que entende violar o princípio da vedação ao retrocesso. Aduz que a nota que deu ensejo à criação do art. 90-A da Lei 9.099/95, introduzido pela Lei n. 9.839/99, partiu dos Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, diante da preocupação com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 repercussão da aplicação dos institutos despenalizadores no âmbito das Forças Armadas, de modo que tal proibição deve ser aplicada, no seu entender, somente à Justiça Militar da União. Ressalta que os militares dos Estados da Federação que não possuem Tribunal de Justiça Militar estadual são beneficiados com a Lei n. 9.099/95, o que entende violar o princípio da isonomia, descrito no art. 5º, caput, da CF, além dos artigos 122 e 125, ambos da CF. Alega que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 devem ser aplicados de maneira irrestrita aos crimes de competência desta Justiça Militar estadual. Subsidiariamente, afirma que a inaplicabilidade dos benefícios não pode se estender para todos os crimes que a Justiça Militar exerce a jurisdição, inclusive aqueles trazidos em razão da Lei n. 13.491/17, o que foi alterado com o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Parquet. Pretende, nesses termos, que o presente recurso seja conhecido e admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (fls. 482/535). A eminente Procuradora de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção dos acórdãos combatidos (fls. 544/552). É o relatório. De início, verifica-se que o acórdão combatido foi julgado em última instância por este Tribunal Militar, uma vez que a questão foi examinada pelo Pleno desta Corte castrense, com a participação de todos os desembargadores, o que afasta a alegação da douta Procuradora de Justiça de que, no caso, seria cabível a oposição de embargos infringentes contra o aresto vergastado. Recurso tempestivo e legalmente dispensado de preparo. A ascensão do apelo, todavia, é medida inviável. O presente recurso extraordinário pretende a reforma do acórdão proferido em IRDR, processado neste Tribunal na forma dos artigos 976 a 987 do CPC, que firmou a tese jurídica de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis, no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos crimes tipificados na Parte Especial do Código Penal Militar e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Em que pesem as alegações da recorrente, observa-se que, no caso em comento, o exame da suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais (artigos 7º, 115, 186, 503, 976, 977, 978, 979, 982 e 983, todos do Código de Processo Civil; art. 90-A da Lei n. 9.099/95; art. 3º do Código de Processo Penal Militar; art. 5º da Lei n. 1.060/50; art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994; art. 74 da Lei Complementar n. 65/2003; e art. 1º da Lei n. 13.491/17), o que, todavia, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. [...] Da mesma forma, constata-se que a apreciação de eventual vulneração aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e da isonomia (artigos 5º, caput, da CF), bem como dos artigos 95, 122, 125, 127, §1º, todos da CF, também demandaria, impreterivelmente, o exame das normas infraconstitucionais supramencionadas. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que, entretanto, inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à Constituição da República sustentada pela recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, cuja análise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 660 (ARE n° 748.371/MT), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do CPC. [...] (fls. 560/565) (Destaca-se) Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que a suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foi afastada com esteio no Tema n. 660 de repercussão geral e que a eventual afronta aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e da isonomia (artigos 5º, caput, da CF), bem como aos artigos 95, 122, 125 e 127, §1º, todos da CF, os quais também foram mencionados no presente agravo interno, foi rechaçada sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Na hipótese dos autos, a agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação do Tema 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aquele respaldado na ausência de ofensa constitucional direta, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona eventual vulneração aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e da isonomia (artigos 5º, caput, da CF), bem como aos artigos 22, inciso I, 95, 122, 125 e 127, §1º, todos da CF, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, também interposto pela agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pesem as alegações da agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que, in casu, suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais (artigos 7º, 115, 186, 503, 976, 977, 978, 979, 982 e 983, todos do Código de Processo Civil; art. 90-A da Lei n. 9.099/95; art. 3º do Código de Processo Penal Militar; art. 5º da Lei n. 1.060/50; art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994; art. 74 da Lei Complementar n. 65/2003; e art. 1º da Lei n. 13.491/17), o que, todavia, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Sobre a questão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pela agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar as legislações infraconstitucionais supramencionadas, as quais foram apontadas na própria peça do recurso extraordinário. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que a agravante pretende que sejam examinadas pela Instância Superior (afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Assim, considerando-se que a agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Por fim, saliente-se que eventual ofensa às normas infraconstitucionais supramencionadas foi examinada quando da análise do recurso especial interposto, o qual, inclusive, foi admitido por este Relator (fls. 553/559). Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, ficando mantida a decisão agravada. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de maio de 2021. Des. Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator